Tribunal: TJES
Processo: 5024900-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024900-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: GRAZIELA ARGENTA ZANETI e outros (2)

RELATOR(A):

Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os autores adquiriram passagens para o itinerário Vitória/Caxias do Sul para celebração familiar, mas enfrentaram sucessivas alterações unilaterais de datas, horários e aeroportos promovidas pela companhia. A última modificação excluiu os filhos menores da reserva da genitora e resultou na emissão de bilhetes apenas de ida para os menores, sem garantia de retorno no mesmo voo da responsável, o que forçou o cancelamento da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alterações na malha aérea por necessidades operacionais afastam o dever de indenizar; (ii) determinar se a impossibilidade de realizar viagem programada em razão de falhas na reserva configura dano moral ou mero aborrecimento; (iii) verificar se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço é objetiva, conforme item do art. 14 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois a relação jurídica possui natureza consumerista.

4. O contrato de transporte aéreo estabelece obrigação de resultado, sujeitando o transportador aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos.

5. Alterações de malha aérea e necessidades operacionais caracterizam fortuito interno, por serem riscos inerentes à atividade empresarial, não servindo para excluir a responsabilidade da transportadora.

6. A inobservância das normas da Resolução nº 400 da ANAC resta configurada quando a empresa informa a alteração de voo apenas para um dos passageiros, impossibilitando o embarque dos demais integrantes do grupo familiar, especialmente menores de idade.

7. O cancelamento compulsório de viagem planejada com antecedência para celebração de aniversário e visita familiar ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e caracterizando dano moral.

8. A manutenção da indenização em R$ 5.000,00 para cada autor atende à dupla finalidade de compensar a vítima e exercer o caráter pedagógico da condenação, em harmonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As alterações unilaterais em voos que impossibilitam a realização de viagem familiar configuram falha na prestação de serviço e geram dever de indenizar.

2. Problemas operacionais ou readequação de malha aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador aéreo.

3. O dano moral é configurado quando os transtornos decorrentes da falha do serviço ultrapassam o mero aborrecimento, frustrando legítima expectativa de lazer e convívio familiar.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano sofrido pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 737; Resolução nº 400 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0005059-96.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 21.06.2022; TJES, AC 5011377-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21.02.2025; TJES, AC 0004652-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra a sentença de id. 17701519, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GRAZIELA ARGENTA ZANETI, G.A.Z e G.A.Z, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.799,94 (três mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada autor, com as devidas atualizações legais.

Nas razões recursais de id. 17701524, o apelante sustenta, em síntese, que a) a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, uma vez que as alterações na malha aérea decorreram de necessidades operacionais e foram devidamente informadas; b) a ausência de comprovação de danos materiais passíveis de reparação; c) a configuração de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de caracterizar dano moral indenizável; d) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 17701533, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5024900-51.2024.8.08.0024

Apelante:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Apelado:
GRAZIELA ARGENTA ZANETI, G.A.Z e G.A.Z.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença de id. 17701519, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GRAZIELA ARGENTA ZANETI, G.A.Z e G.A.Z, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.799,94 (três mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada autor, com as devidas atualizações legais.

Nas razões recursais de id. 17701524, o apelante sustenta, em síntese, que a) a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, uma vez que as alterações na malha aérea decorreram de necessidades operacionais e foram devidamente informadas; b) a ausência de comprovação de danos materiais passíveis de reparação; c) a configuração de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de caracterizar dano moral indenizável; d) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 17701533, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Infere-se dos autos que os Apelantes, menor representado pela sua genitora e a própria genitora, ajuizaram a presente ação indenizatória sustentando terem experimentado danos que ultrapassaram o mero aborrecimento em decorrência da falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado junto à Apelada, consistente em sucessivas e indevidas alterações nos voos contratados. que culminaram na impossibilidade de realizarem a viagem, programada data de celebração familiar.

Sustentam que adquiriram passagens aéreas para o itinerário Vitória/Caxias do Sul, visando comemorar o aniversário de 16 anos do menor Giuseppe com o avô. Relatam que, após a compra, a companhia promoveu sucessivas alterações unilaterais de datas, horários e aeroportos.

Alegam que a última alteração excluiu os filhos da reserva da mãe e, ao tentar solucionar o vício, foram emitidos bilhetes para os menores que continham apenas o trecho de ida, sem o de volta. Diante da impossibilidade de garantir o retorno dos filhos no mesmo voo da genitora por falta de vagas, foram obrigados a cancelar a viagem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de natureza consumerista, de modo que a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados.

Ademais, o contrato de transporte aéreo, consoante cediço, encerra uma obrigação de resultado, qual seja, a de transportar o passageiro ao seu destino no tempo e modo contratados.

Decerto que questões operacionais, necessidade de manutenção não programada na aeronave, problemas com a tripulação ou readequação da malha aérea não caracterizam caso fortuito ou força maior capazes de elidir a responsabilidade da transportadora, mas sim fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade empresarial explorada.

Tal orientação é sufragada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INOCORRÊNCIA REJEITADA MÉRITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSUMIDOR TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO PERDA DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO - DANO MORAL DEMONSTRADO MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE DANO MATERIAL DETERMINADAS DESPESAS NÃO CONDIZENTES COM A CONDUTA PRATICADA PELA REQUERIDA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ . Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
O atraso do voo em razão da necessidade de reparos não programados na aeronave decerto não pode ser considerado fortuito externo, capaz de elidir a responsabilidade da companhia aérea, mas interno, na medida em que é intimamente relacionado ao processo de prestação do serviço. Desta forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa requerida
. 3. Em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida . ( REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 4. Destarte, ainda segundo a referida Corte Superior as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral . A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. ( REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) . 5. No caso vertente, tal como consignado pela magistrada sentenciante, restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor de uma simples perda de prova de concurso, já que, além do autor ter provavelmente se dedicado a horas de estudo, chegou a ser aprovado nas fases iniciais do certame a que se submeteu, sendo inclusive convocado para averiguação exigida pela comissão do concurso, o que não teria ocorrido diante da falha na prestação dos serviços da requerida. 6. Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), a ser acrescido monetariamente a partir desse novo arbitramento. 7. Com relação aos danos materiais, tal como foi consignado pelo juízo primevo, entendo que, com exceção da quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) - relacionada a reserva da hospedagem -, as demais despesas efetuadas pelo requerente, em decorrência dos fatos narrados na inicial, não possuem nexo de causalidade com a conduta praticada pela requerida. 8 . Recurso da ré conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00050599620188080047, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Quanto à alegação da apelante de observância da Resolução nº 400 da ANAC, não possui razão a defesa, uma vez que, apesar de a alteração de voo ter sido informada nas 72 horas anteriores, esta se deu apenas em relação a um dos passageiros, isto é, à genitora Graziela, de forma que os filhos menores sequer foram incluídos nas alterações e não poderiam viajar sozinhos no voo de volta para Vitória, configurando-se, mais uma vez, falha na prestação dos serviços.

No caso, observa-se que os transtornos vivenciados pelos Apelados ultrapassaram, em muito, a esfera do mero dissabor, configurando dano moral.

Em relação ao valor a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Na hipótese sob análise, há circunstâncias fáticas que, ao meu sentir, elevam a angústia experimentada pelos Apelados e, por conseguinte, devendo ser mantidos o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada apelado.

Analisando detidamente os autos, a viagem de apenas dois dias (final de semana de 17 a 19 de novembro) tinha por objetivo a visita do avô dos menores e para comemoração do aniversário de 16 anos do menor Giuseppe. As passagens foram compradas com bastante antecedência, e os problemas surgiram desde a primeira semana posterior à compra, culminando na impossibilidade de realização da viagem.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”
.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e da companhia aérea, as especificidades do caso concreto, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser mantido em R$ 5.000 (cinco mil reais) para cada parte, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por oportuno, registro que este entendimento é perfilhado por este
Egrégio Tribunal em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por passageira em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação para outro voo seis horas após o horário originalmente contratado. A autora relatou ausência de assistência material pela companhia aérea durante o período de espera e alegou que o atraso comprometeu compromisso profissional previamente agendado, resultando em transtornos emocionais e prejuízos pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em análise: (i) verificar se a situação configurou dano moral indenizável, considerando os transtornos causados pelo cancelamento do voo, o atraso significativo e a ausência de assistência material; e (ii) determinar o valor da indenização, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço
, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
Problemas técnicos na aeronave, como a manutenção não programada narrada pela companhia aérea, constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo excludente de responsabilidade.
O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade da passageira, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos. A jurisprudência do STJ tem entendido que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pela análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, o atraso significativo, a ausência de suporte material e o impacto no planejamento pessoal da autora configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.
Quanto aos consectários legais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de problemas técnicos na aeronave, que configuram fortuito interno. A ausência de assistência material, combinada com atraso significativo superior a seis horas, caracteriza dano moral indenizável quando configurada violação aos direitos da personalidade do passageiro. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias do caso concreto. Em relações jurídicas contratuais, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução nº 141/2010 da ANAC; Código Civil, art. 737. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020. STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018. TJES, APL 0000826-13.2010.8.08.0055, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 28/06/2016, DJES de 05/07/2016. (TJES, Apelação Cível 5011377-06.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 21/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.
2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime.
3. O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível 0004652-28.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 11/09/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.